Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700706-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO DA SILVA ROCHA APELADO: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE REPRESENTANTE LEGAL: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator